Tribunal: STF
Processo: HC 78260
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Não constitui ilegalidade a
ordem de prisão, após o acórdão que desprovê apelação do réu. 3. A
circunstância de o magistrado de 1º grau estabelecer, na sentença,
que o mandado de prisão deve ser expedido após o trânsito em julgado
da sentença, não pode vincular as instâncias superiores.
Precedentes. 4. Habeas corpus indeferido.